Tribunal: TJDFT
Processo: 0723319-94.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. CORRETOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FORNECEDOR. ART. 34 DO CDC. AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA APENAS UM DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que julgou parcialmente procedentes os pedidos da recorrida, condenando a recorrente a restituir o valor de R$ 1.985,43 (mil novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e três centavos).
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de reparação de danos visando a devolução em dobro de valores pagos indevidamente e indenização por danos morais, argumentando, em suma, que foi vítima de fraude na contratação de seguro ofertado pela recorrente, cuja contratação foi feita em 14/10/2020, que, mesmo após o cancelamento, permaneceu sendo cobrada e que a falha na prestação de serviços lhe gerou sofrimento.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 50861120). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 50861126).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reapreciação da responsabilidade da recorrente pela fraude e da necessidade de intervenção de terceiros.
5.Em suas razões recursais, a recorrente afirma que restou provado que a responsabilidade pela fraude é exclusiva do corretor de seguros. Aduz que este não atua como seu representante, que inexiste entre eles qualquer vínculo, de sorte que não poderia o corretor ser considerado seu preposto ou agente. Defende que o corretor deve responder por seus atos e a necessidade de intervenção de terceiros.
6. Em contrarrazões, a recorrida afirma que não é obrigatória a intervenção de terceiros, pois o CDC lhe confere a opção de demandar contra apenas um dos fornecedores e que o corretor é representante da recorrida.
7.A relação é de consumo e deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor. O fato de, eventualmente, estar provada a responsabilidade do corretor de seguros pela fraude perpetrada em face da recorrida não exime a recorrente da responsabilidade pelos danos causados à segurada, já que, nos termos do art. 34 do CDC, o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seu representante autônomo, figura na qual se enquadra o corretor de seguros. A inadmissão de intervenção de terceiros nos Juizados Especiais não tem reflexos na possibilidade de apenas um dos integrantes da cadeia de consumo ser demandado em juízo pelo consumidor, pois a solidariedade da obrigação resguarda o direito do demandado de promover ação regressiva.
8.Recurso conhecido. Não provido. Sentença mantida.
9.Condenado o recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10.A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.